Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-66.2025.8.11.0018
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000951-66.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.673.911-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KELISON WYLHAM MENEGASSO - CPF: 055.708.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI N
.
11.343/2006. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa.

A defesa suscita nulidade das provas por ingresso domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, pleiteia redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, compensação integral entre reincidência e confissão e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões, nos
termos do art. 5º, XI, da CF/1988; (ii) saber se a exasperação da pena-base observou os critérios de proporcionalidade, especialmente à luz do art. 42 da Lei n
.
11.343/2006; e (iii) saber se é possível a compensação integral entre reincidência e confissão e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio mostrou-se legítimo, pois precedido de elementos objetivos e concretos que indicavam a ocorrência de flagrante delito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

4. A existência de monitoramento prévio, movimentação típica de tráfico e abordagem de usuário logo após sair do imóvel evidenciam fundadas razões aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

5. A exasperação da pena-base, fundada na natureza e quantidade das drogas apreendidas, é idônea, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, o incremento de 2 anos acima do mínimo legal revela-se desproporcional diante dos parâmetros adotados pelo STJ em hipóteses análogas, sendo adequado o aumento na fração de 1/5, fixando-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

6. Na segunda fase, tratando-se de reincidência simples, admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária no patamar fixado.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a reincidência impede o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. O indulto extingue a punibilidade, mas não afasta os efeitos secundários da condenação, inclusive para fins de reincidência, inexistindo
bis in idem.

8. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, diante da reincidência e do
quantum
da pena. O pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões, baseadas em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito.

2. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas deve observar proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/5 quando fundada exclusivamente na natureza e quantidade moderada da droga.

3. É possível a compensação integral entre reincidência simples e confissão espontânea.

4. A reincidência afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ainda que a condenação anterior tenha sido alcançada por indulto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 64, I; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 835.940/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 671.329/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000951-66.2025.8.11.0018

APELANTE: CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA
, contra sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000951-66.2025.8.11.0018, que
o condenou
pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de
800 dias-multa
(id. 335313923).

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, ao argumento de ausência de fundadas razões para o ingresso policial
no domicílio
.

No mérito, aponta
error
in
judicando
na dosimetria, sustentando a indevida exasperação da pena-base, a necessidade de compensação integral entre reincidência e confissão, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ao final, requer a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a isenção das custas processuais (id. 335313931).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça da Comarca de
Juara
/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso (id.
335313935).

A Procuradoria-Geral de Justiça
e
xarou parecer pelo
parcial provimento

do recurso
, tão somente para que seja compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena
(id.
347317883
, Exmo. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, Procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita a nulidade das provas obtidas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial, sustentando que as circunstâncias fáticas não autorizariam a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

A insurgência não comporta acolhimento.

É certo que a inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental expressamente previsto na Constituição da República
, mas não se trata de garantia absoluta.

O próprio art. 5º, XI, do Texto Constitucional estabelece, de forma expressa, as hipóteses excepcionais em que se admite o ingresso no domicílio sem consentimento do morador, quais sejam: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nesse contexto, a controvérsia acerca dos limites da atuação estatal foi definitivamente delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Essas fundadas razões devem ser anteriores à entrada na casa,
ainda que as justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo”.

Dessa orientação extrai-se que a legalidade do ingresso domiciliar sem mandado condiciona-se à existência de fundadas razões, lastreadas em elementos objetivos e concretos, aptos a evidenciar a ocorrência de crime em situação de flagrância.

No caso em exame,
essas
razões encontram-se devidamente demonstradas nos autos.

Com efeito, consta que
os policiais civis receberam informações prévias de que na residência funcionaria ponto de venda de entorpecentes. Em diligência de campana, observaram intensa movimentação típica de tráfico ilícito de drogas.

Ademais, verificaram que uma motocicleta deixou o imóvel de forma abrupta, circunstância que ensejou a abordagem do condutor, o qual dispensou porção de maconha logo após sair da residência.

Como se não bastasse,
durante a abordagem, os policiais ouviram, proveniente da parte externa do imóvel, uma voz masculina perguntando se
“tinha porções de maconha para vender
”.

Ao averiguar
em
, constataram que se tratava de
Kelison

Wylham

Menegasso
, que estava em posse de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, para adquirir uma porção de maconha do denunciado e que já havia adquirido entorpecentes no mesmo local em outras oportunidades.

Trata-se, portanto, de um conjunto concatenado de elementos objetivos
, e não
de mera suspeita subjetiva
,
que evidenciava a prática de crime em curso no interior do imóvel.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis Tarcísio Holanda Rodrigues e Andréia Menegon de Arruda revelam-se coerentes, harmônicos e firmes quanto à dinâmica dos fatos, inexistindo qualquer indício de ilegalidade ou abuso na atuação estatal.

Cumpre destacar, ainda, que o tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime de natureza permanente.

Assim, enquanto não cessada a permanência, subsiste o estado de flagrância, o que autoriza a intervenção policial independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“1. A inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal pode ser relativizada em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. 2. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, sendo necessário demonstrar indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorre situação de flagrante delito para justificar o ingresso sem mandado judicial
” (AgRg no HC 1022683 / SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 23/12/2025).

Diante desse contexto fático-probatório, verifica-se que o ingresso no domicílio foi precedido de fundadas razões, posteriormente corroboradas pela apreensão de entorpecentes e demais circunstâncias constatadas, não havendo falar em violação à garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
, diante da inexistência de ofensa à inviolabilidade do domicílio.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou CLEITON TIAGO OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “
Robocop”
e
“Zé Bracinho
”, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/06).

Conforme apurado, no dia 17/04/2025, em sua residência, o denunciado comercializava entorpecentes, tendo vendido duas porções de maconha a um motociclista não identificado e mantido em depósito diversas drogas para fins de mercancia.

Durante investigação policial, constatou-se que o local funcionava como ponto de venda de drogas (“
boca de fumo
”).

Após monitoramento, abordagem e buscas no imóvel, foram apreendidos

2,13 kg de maconha (em tabletes)
,
108 g de cocaína (em pó)
e
35 g de pasta
-
base de cocaína
,
além de porções menores já destinadas à venda, e diversos petrechos típicos do tráfico (balança, plástico filme, utensílios com resquícios de droga).

Também foi constatado que usuários procuravam o local para adquirir entorpecentes, inclusive um indivíduo encontrado com dinheiro para compra no momento da abordagem.

O denunciado confessou a prática do tráfico e afirmou possuir vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, pagando mensalidade para atuar na venda de drogas.

Diante desses elementos, o Ministério Público entendeu presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, oferecendo denúncia e requerendo o prosseguimento da ação penal, com manutenção da prisão preventiva.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, a defesa se insurge especificamente em relação à dosimetria, postulando, de início, a
fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, redução da fração de aumento aplicada.

Infere-se da sentença que o magistrado valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga, fixando a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

A fundamentação adotada é, em essência, idônea.

Com efeito, a apreensão de quantidade não ínfima de entorpecentes, aliada à diversidade de substâncias
:
maconha

e
cocaína
autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja diretriz impõe a análise preponderante desses vetores.

Todavia, embora justificada a elevação da pena em patamar superior ao mínimo legal
,
seja pela quantidade apreendida, que não se revela irrelevante, seja pela variedade de drogas, o
quantum
de aumento adotado
(2 anos acima do mínimo legal)
não se mostra
adequado
com os parâmetros delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, ainda que se reconheça a discricionariedade vinculada do julgador na fixação da pena-base,
a
margem de atuação não é ilimitada, devendo observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como guardar coerência com os precedentes das Cortes Superiores.

A esse respeito
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)

A escolha da fração de aumento da pena situa-se na discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(...)”
(
AgRg no REsp 2142704 / SC
, Relator Ministro Joel Ian Paciornik, 5ª Turma,
DJe 05/09/2024
).

A
demais, em hipóteses análogas, envolvendo apreensão de quantidade moderada de drogas, ainda que associada à diversidade de substâncias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a exasperação da pena-base em patamar mais comedido, usualmente na fração de 1/5 acima do mínimo legal, em observância aos critérios de proporcionalidade.

A propósito:

AgRg
no HC 795255 / SP
e
AgRg
no HC 806500 / SC
.

Assim, em atenção à orientação jurisprudencial consolidada e às particularidades do caso concreto, mostra-se mais adequada a redução do incremento aplicado, para fixá-lo na fração de 1/5 acima do mínimo legal, suficiente e proporcional à reprovação da conduta.

Nesses termos, considerando a incidência do art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem como o fato de se tratar da única circunstância judicial negativamente valorada, elevo a pena-base ao patamar de
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, mantidos os demais vetores em seus patamares neutros.

Na segunda fase, também assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando se tratar de reincidência simples (uma única condenação anterior).

Nesse sentido:

“(...)
A compensação integral da confissão espontânea com a reincidência só é possível nos casos de reincidência simples
(...)”
(
HC
835940 / GO
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe 11/11/2024
).

No caso dos autos, o apelante possui apenas uma condenação definitiva anterior (SEEU 2000025-68.2025.8.11.0018), não se configurando
multirreincidência
.

Assim, deve ser aplicada a atenuante da confissão, compensando-se integralmente com a agravante da reincidência.

Em razão da compensação integral entre as circunstâncias, a pena intermediária permanece inalterada em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Na terceira fase, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena, argumentando que a reincidência já foi considerada em outras fases.

Referido argumento, no entanto, não prospera.

O artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O apelante não é primário, pois ostenta condenação anterior transitada em julgado, ainda que posteriormente atingida por indulto.

Com efeito, o indulto constitui causa de extinção da punibilidade, atingindo apenas os efeitos primários da condenação (pena), sem afastar seus efeitos secundários, dentre os quais se incluem a reincidência e os maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado, inclusive, na Súmula 631.

Desse modo, a condenação anterior subsiste para fins de caracterização da reincidência, circunstância que, por si só, já impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência de preenchimento de requisito objetivo previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ademais, de acordo com o STJ, o
reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a
reprovação e prevenção do delito perpetrado
(
AgRg no HC 671.329/SP
, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15/06/2021).

Não há falar, portanto, em
bis in idem
.

Assim, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena
.

Ausentes outras causas modificadoras a incidir na terceira fase da dosimetria, torno a pena definitiva em
6 anos de reclusão, e 600 dias-multa
.

Nos termos do artigo 33, §

2º, alínea "
a
", do Código Penal, o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4

anos, deverá iniciar o cumprimento em
regime fechado
.

Assim, mantenho o regime inicial fixado na sentença.

Quanto ao pleito de isenção do pagamento de custas processuais e taxas judiciárias (art. 804 do Código de Processo Penal), anota-se que compete
ao apelante
formular o respectivo requerimento de isenção ou parcelamento perante o Juízo da Execução Penal, a quem incumbe aferir a situação financeira do apenado no momento do cumprimento da condenação, bem como avaliar eventual suspensão da exigibilidade
.

Nessa linha:

“(...)
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
(...)”
(
AREsp 2364889 / PI
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJEN
17/12/2024
).

Ante o exposto,
APELO CONHECIDO
e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PARCIALMENTE PROVIDO
,
para ajustar a elevação da reprimenda inicial em 1/5 e, na segunda fase,
compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena
final
para
6
anos de reclusão e
600
dias-multa
, mantido o
regime

fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026